Tribunal: TJMT
Processo: 1070469-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070469-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCA DE SOUSA COSTA - CPF: 778.576.741-68 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador devia se pronunciar, inclusive de ofício.

2.

A concessão da justiça gratuita atrai a aplicação do art. 98, § 3o, do CPC, segundo o qual a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência deve ser suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

3.

A omissão relativa à suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, diante da concessão da justiça gratuita, justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

FRANCISCA DE SOUSA COSTA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de contradição ao argumento de que não houve determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, apesar da concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025